Tribunal: TJBA
Processo: 8005623-25.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005623-25.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERONICA SANTOS DE NOVAES Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DE LIMA MENEZES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. I – Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão proferido em mandado de segurança em que INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGUIU O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO, na forma do art. 10 da Lei 12.016/2009. II - Em seus aclaratórios, a embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. III - Os embargos de declaração possuem objeto delimitado pelo art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial. IV - Não se prestam os embargos declaratórios ao reexame de matéria já decidida, tampouco para obrigar o julgador a responder de forma minuciosa a todos os argumentos das partes, quando já apresentados fundamentos suficientes para solucionar a controvérsia. V - No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão principal, considerando a inadequação do mandado de segurança para demandas que exijam dilação probatória, em conformidade com os arts. 10 e 19 da Lei nº 12.016/2009 e com jurisprudência consolidada do STJ. VI - Não há nos autos qualquer comprovação de cerceamento de defesa quanto ao direito de sustentação oral, sendo que o julgamento ocorreu em sessão ordinária com a presença da relatora e demais desembargadores. VII - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005623-25.2022.8.05.0000, em que figuram como embargante VERONICA SANTOS DE NOVAES e como embargado o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do quanto fundamentado no voto da Relatora.